Tribunal: TJDFT
Processo: 0003959-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. O caso em exame não comporta a flexibilização da incidência do art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista que o contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante do réu evidencia o seu envolvimento no comércio espúrio e tal situação impede o reconhecimento da bagatela, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em tela. Os policiais localizaram, no interior do quarto do réu, 08 (oito) munições calibre 22 e 05 (cinco) calibre 38, além de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e um dichavador de metal em forma de caveira, além de o réu ter sido flagrado na posse de um aparelho celular produto de crime de roubo.
3. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência lógica que decorre de norma cogente (artigo 804 do Código de Processo Penal), devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, que é competente para o caso.
4. Recurso conhecido e não provido.